Tribunal: TJMT
Processo: 1002503-04.2022.8.11.0008
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002503-04.2022.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VANESSA CARINA DE SOUZA - CPF: 956.253.131-72 (APELANTE), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

VANESSA CARINA DE SOUZA.

APELADO(S):
BANCO BMG S.A.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, condenação em danos morais e restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, configurando engano na contratação e descontos indevidos na folha de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há comprovação suficiente nos autos das alegações da parte recorrente acerca do vício de consentimento, conforme estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

A realização de saques no cartão de crédito consignado desvirtua o contrato de empréstimo consignado.

A simples impossibilidade de cumprimento da avença não valida a aplicação da teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico.

Na hipótese de haver previsão contratual clara e transparente da modalidade contratual, não há violação ao direito de informação do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Não havendo comprovação suficiente nos autos das alegações da parte recorrente acerca do vício de consentimento, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais e materiais.”

________________________________________

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 373, I; Código de Defesa do Consumidor art. 6o, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - AC: 10005785020228110047, Relator: Sebastião de Moraes Filho, Data de Julgamento: 10/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2023; N.U 1001598-74.2023.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024; N.U 1024408-80.2022.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível VANESSA CARINA DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos da Ação Declaratória n. 1002503-04.2022.8.11.0008, julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, que visava a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, bem como, a condenação do banco apelado em danos morais e, ainda a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos seguintes moldes:

“
Portanto, havendo expressa pactuação do contrato de cartão de crédito com desconto em reserva de margem consignável, é indevida a declaração de inexistência de débito e, por consequência, de condenação em indenização por danos morais e a determinação de restituição de valores.

DO EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO e extingo o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios, mantendo suspensa a exigência tendo em vista que a mesma é beneficiária da gratuidade da justiça.
” (grifo nosso)

O Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1.

Evidente indução a erro no momento da contratação, uma vez ter contratado pensando ser empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado, mormente por sua falta de instrução;

2.

Conduta evidentemente ilícita que impõe ao Apelado o dever de indenizar em danos morais e materiais;

3.

Da nulidade de cláusulas abusivas – Da conversão do contrato para empréstimo consignado
;

4.

Pleiteia a condenação do banco apelado em repetição do indébito.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de julgar procedentes os pedidos da inicial, declarar nulo o contrato entabulado entre as partes e condenar o Apelado ao pagamento de danos. (ID. 230951184)

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões (ID. 230951188), rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

VANESSA CARINA DE SOUZA.

APELADO(S):
BANCO BMG S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível VANESSA CARINA DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos da Ação Declaratória n. 1002503-04.2022.8.11.0008, julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, que visava a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, bem como, a condenação do banco apelado em danos morais e, ainda a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos seguintes moldes:

“
Portanto, havendo expressa pactuação do contrato de cartão de crédito com desconto em reserva de margem consignável, é indevida a declaração de inexistência de débito e, por consequência, de condenação em indenização por danos morais e a determinação de restituição de valores.

DO EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO e extingo o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios, mantendo suspensa a exigência tendo em vista que a mesma é beneficiária da gratuidade da justiça.
” (grifo nosso)

O Apelante, em suas razões de recurso, afirma que houve uma indução a erro no momento da contratação, posto que estava pensando contratar um empréstimo consignado e não um cartão de crédito consignado.

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei no. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2o e 3o do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

1.

Engano na contratação – Cartão de Crédito X Empréstimo consignado
.

A parte Apelante afirma que foi induzida a erro no momento da contratação, afirmando veementemente que “
na presente demanda resta cristalino o defeito na prestação dos serviços oriundos da Reclamada, tendo em vista em ludibriar um consumidor hipervulnerável a formalizar um contrato de empréstimo consignado quando na verdade fora contratado um empréstimo pessoal mediante saque de cartão de crédito abusivo e ao arrepio da lei, mascarado de consignado, pois ocorrem mensalmente descontos na folha de pagamento da Reclamante
”.

Analisando os autos, não é crível que tal vício possa ter ocorrido da forma como afirma nos autos.

Ao que se verifica dos contratos assinado juntado em ID. 230951176, a primeira informação indicada em caixa alta e letras garrafais é “FICHA CADASTRAL – PESSOA NATURAL ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO E ADF”, tais elementos satisfazem suficientemente o dever de informação previsto no art. 6o, II do Código de Defesa do Consumidor.

Destaca-se que os documentos estão devidamente assinados e, cujas assinaturas assemelham-se aos constantes em documentos pessoais da parte apelante, não evidenciando, portanto, vício de consentimento.

Além disso, pelo que se verifica dos autos, o Apelante possuía 36 (trinta e seis) anos de idade, quando contratou o aludido cartão, e realizou a assinatura do contrato, bem como, se trata de servidora pública, exercendo o cargo de professora, logo, o que se verifica do acervo processual, é diametralmente oposto as argumentações do consumidor, isto porque, o extrato mais recente carreado aos autos em ID. 230951155, expõe uma série de novos contratos bancários com instituições financeiras diversas, a saber:

6 (seis) descontos sob a rubrica “EMPRÉSTIMO”;

1 (um) desconto sob a rubrica de “CARTÃO DE CRÉDITO”.

Logo, tais características demonstram a experiência de crédito do consumidor e o grau de instrução suficiente para ler o cabeçalho do contrato e os seus termos. Afastada qualquer alegação por falta de informação.

A parte Apelante firmou contrato de Cartão de Crédito e não de empréstimo consignado. Inclusive, com destacou a parte Apelante, as modalidades/benefícios referentes ao cartão de crédito e empréstimo são distintas, de modo que descabe alegar que foi engano, fato que até poderia ser mais crível se fossem modalidades semelhantes.

Ademais a modalidade contratual em comento prevê a reserva/desconto de uma reserva de margem consignável previamente estabelecida, cabendo ao consumidor adimplir o valor que ultrapassar a importância da reserva, sem notícia nos autos que o consumidor tenha adimplido o valor excedente.

Por aproximadamente nove anos vem sendo descontados o valor do RMC do cartão de crédito em seus proventos, utilizando a modalidade cartão de crédito para realizar saques via cartão (ID. 230951170 – pág. 13-30), o que por si só descaracteriza empréstimo consignado, contudo, neste momento quer afirmar se enganou da contratação.

Mesmo diante de tudo isso, somente depois de mais de quatro anos vem ao Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição de valores e a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganado.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamentocontraditório, ou seja, quando os atos praticados se contradizem com o que foi compactuado anteriormente.

Este princípio, no brocardo latino denominado como
Venire Contra Factum Proprium
, veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa a outra parte. Explico. Sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes, portanto, aplicando-se a boa-fé contratual, não pode agora afirmar vício de consentimento no momento da contratação se os atos praticados durante o contrato demonstram incoerência.

Portanto, se restou evidenciado que a parte Apelante se beneficiou do contrato, assinado mediante termo de adesão, com a devida autorização/aquiescência para desconto em folha de pagamento/benefício, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO/ESCLARECMENTO QUANTO A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE SETE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada do contrato e das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente e tampouco a utilização do cartão, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide.

Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de três (3) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao venire contra factum proprium.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).-

(N.U 1001598-74.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –EMPRÉSTIMOCONSIGNADONA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DEEMPRÉSTIMOADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação doempréstimose deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou deonerosidadeexcessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações deempréstimosconsignados
.

(N.U 1024408-80.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024) (grifo nosso)

Tais nuances do contexto fático-probatório devem ser ponderadas eis que, o induzimento a erro não se evidenciou nos autos, pois, como dito alhures, os elementos volitivos e cognitivos para a celebração do contrato, ficaram comprovado nos autos.

Dessa forma, restou demonstrado que a parte consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos, sem prova nos autos que o consumidor tenha realizado o pagamento integral de cada fatura, deixando apenas ser realizado o desconto mínimo, conforme dispositivo contratual, postergando, desse modo, a data-limite dos descontos.

Ademais, a simples utilização do cartão, mediante solicitação de saques, é suficiente para desfigurar a espécie empréstimo consignado, desmitificando a tese arguida pela parte apelante.

No mesmo sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS EM ESTABELECIIMENTOS – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando
a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado, como em compras diversas, não havendo se falar em violação ao direito de informação
. II - As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor/apelante utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido/apelado, não havendo como desconsiderar a transação bancária. III - Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

(TJ-MT - AC: 10005785020228110047, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2023) (grifo nosso).

No que tange a tese de onerosidade excessiva, saliento que ao Código de Defesa do Consumidor aplica-se a Teoria da Base Objetiva, conforme entendimento firmado no Informativo 556 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

A teoria da base objetiva ou da base do negócio jurídico tem sua aplicação restrita às relações jurídicas de consumo
, não sendo aplicável às contratuais puramente civis. A teoria da base objetiva difere da teoria da imprevisão por prescindir da imprevisibilidade de fato que determine oneração excessiva de um dos contratantes.
Pela leitura do art. 6°, V, do CDC, basta a superveniência de fato que determine desequilíbrio na relação contratual diferida ou continuada para que seja possível a postulação de sua revisão ou resolução, em virtude da incidência da teoria da base objetiva.
O requisito de o fato não ser previsível nem extraordinário não é exigido para a teoria da base objetiva, mas tão somente a modificação nas circunstâncias indispensáveis que existiam no momento da celebração do negócio, ensejando onerosidade ou desproporção para uma das partes.
Com efeito, a teoria da base objetiva tem por pressuposto a premissa de que a celebração de um contrato ocorre mediante consideração de determinadas circunstâncias, as quais, se modificadas no curso da relação contratual, determinam, por sua vez, consequências diversas daquelas inicialmente estabelecidas, com repercussão direta no equilíbrio das obrigações pactuadas.
Nesse contexto, a intervenção judicial se daria nos casos em que o contrato fosse atingido por fatos que comprometessem as circunstâncias intrínsecas à formulação do vínculo contratual, ou seja, sua base objetiva. Em que pese sua relevante inovação, a referida teoria, ao dispensar, em especial, o requisito de imprevisibilidade, foi acolhida em nosso ordenamento apenas para as relações de consumo, que demandam especial proteção. Ademais, não se admite a aplicação da teoria do diálogo das fontes para estender a todo direito das obrigações regra incidente apenas no microssistema do direito do consumidor. De outro modo, a teoria da quebra da base objetiva poderia ser invocada para revisão ou resolução de qualquer contrato no qual haja modificação das circunstâncias iniciais, ainda que previsíveis, comprometendo em especial o princípio pacta sunt servanda e, por conseguinte, a segurança jurídica. Por fim, destaque-se que, no tocante às relações contratuais puramente civis, quer dizer, ao desamparo das normas protetivas do CDC, a adoção da teoria da base objetiva, a fim de determinar a revisão de contratos, poderia, em decorrência da autuação jurisdicional, impor indesejáveis prejuízos reversos àquele que teria, em tese, algum benefício com a superveniência de fatos que atinjam a base do negócio. REsp 1.321.614-SP, Rel. Número 556 Brasília, 23 de fevereiro a 4 de março de 2015. TERCEIRA TURMA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. HIPÓTESE DE INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA BASE OBJETIVA OU DA BASE DO NEGÓCIO JURÍDICO. 1 originário Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 16/12/2014, DJe 3/3/2015. (grifo nosso)

Logo, para caracterizar o estremecimento nas bases objetivas requer-se a existência de fato superveniente que desequilibre a relação entre as partes, todavia, não se observa no conjunto fático-probatório a ocorrência de tal elemento capaz a ensejar quebra nas bases da relação jurídica, eis que, a modalidade contratual em comento prevê a reserva/desconto de uma reserva de margem consignável previamente estabelecida, cabendo ao consumidor adimplir o valor que ultrapassar a importância da reserva, ou seja, a totalidade do valor mensal, sem notícia nos autos que o consumidor tenha adimplido o valor excedente.

A simples impossibilidade de cumprimento da avença não é suficiente para validar a aplicação da teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico.

Desse modo, não sendo comprovado a conduta ilícita da instituição financeira no caso dos autos, deve ser mantida a sentença na integralidade, não havendo que se falar em ocorrência de danos morais e materiais no caso dos autos.

2. Da nulidade de cláusulas abusivas – Da conversão do contrato para empréstimo consignado.

No que concerne ao pleito de conversão da modalidade contratual, notadamente, acerca da conversão da modalidade inicialmente contratada para empréstimo consignado, entendo que deve ser rejeitado tal tese recursal, eis que, diante da ausência de comprovação do vício no negócio jurídico, levando em conta o grau de instrução do contratante, não se pode permitir a conversão do contrato a pedido do consumidor sob premissa temerária como alinhavado acima.

É possível a conversão do contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado quando a intenção da consumidora era de adquirir o empréstimo consignado, havendo comprovação do vício de consentimento, contudo, não restou comprovado o aludido defeito no negócio jurídico, não se desincumbindo do ônus a teor do que dispõe o art. 373, I do Código de processo Civil, agindo o banco em exercício regular do direito, motivo pelo qual entendo que deve ser mantida a sentença para manter a modalidade contratual inicialmente pactuada.

Ademais, não prospera a tese de que deve ser aplicado a taxa de juros de modalidade contratual diversa do contratado, sob a premissa genérica de abusividade, motivo pelo qual, deve ser mantida a r. sentença.

3.

Pleiteia a condenação do banco apelado em repetição do indébito.

Em relação ao pleito em comento, anoto que já rejeitei o reconhecimento de responsabilidade civil do banco apelante no tópico 1., bem como, ausente prova robusta acerca da ventilada abusividade contratual, por consequência resta prejudicado o pleito por repetição do indébito.

Conclusão

Com essas considerações, conheço e recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integralidade a r. sentença objurgada.

Em face do disposto no art. 85, §11o do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício de Justiça Gratuita deferido em favor da parte apelante.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024